Tribunal: TJDFT
Processo: 0726898-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726898-76.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. AGRAVADO: MIRIAM NEIVA DE MORAIS D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática ID no 13378473 – pág. 1/3, verbis: “Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, que concedeu a tutela de urgência para determinar à requerida que autorizasse e custeasse o procedimento cirúrgico de reconstrução da mama, conforme indicação médica, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de eventual condenação em perdas e danos. Em suas razões, a agravante alega que a agravada pretende realizar cirurgia plástica reparadora, pós-cirurgia bariátrica, contudo, tal procedimento não foi autorizado pela seguradora por ter caráter estético e ser excluído do contrato de plano de saúde, da Lei 9.656/98 e do rol de procedimentos publicado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Sustenta que não há o perigo de dano que autorize a tutela de urgência, pois não há nos autos relatório médico atestando que os procedimentos pretendidos pela agravada são de caráter urgente ou emergente. Assevera que há o perigo da irreversibilidade da decisão agravada, posto que tais cirurgias plásticas são de custo elevado, bem como defende a necessidade de haver perícia para comprovar a necessidade do procedimento. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, que equivocadamente autorizou o custeio pelo plano de saúde das cirurgias plásticas da agravada e, ao final, pelo provimento do agravo para que seja mantida a negativa de cobertura dos procedimentos requeridos na inicial”. Acrescente-se que este Relator indeferiu o efeito suspensivo pleiteado por meio da decisão acima referida. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se observa no ofício de ID no 13976864 e na consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, constatou-se que o processo que deu ensejo a tal pedido foi sentenciado com resolução do mérito. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 5 de fevereiro de 2020 15:06:10. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator